Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-06.2020.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) PARA 9,5% (NOVE E MEIO POR CENTO). MATÉRIA ATUALMENTE DIRIMIDA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESTA TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIA DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, § 1.o, DA CF/88. EXEGESE DA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3396 DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE QUALIFICADO. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “A superveniência do julgamento da Ação Cível Originária no 3396/MT pelo Supremo Tribunal Federal reconhecendo a incompatibilidade constitucional da Lei no 13.954/2019, que prevê a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais, torna aplicável o disposto no §8o do art. 2o da Lei Complementar estadual no 202/2004, que autoriza a incidência da alíquota prevista para os servidores civis à referida categoria, e afasta, por consequência, os requisitos legais que anteriormente autorizaram a concessão da liminar no mandado de segurança, impondo a sua revogação”. (Agravo Interno 1013270-96.2020.8.11.0000. Relatora: DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO. Julgado em 04/03/2021)
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000708-06.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adidos, Agregados e Adjuntos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), LEONARDO DIAS DUARTE - CPF: 039.660.571-07 (AGRAVADO), DAVID PEREIRA PARIS - CPF: 029.126.141-80 (AGRAVADO), CLEBSON DOS ANJOS DE JESUS - CPF: 031.162.071-00 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021